Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Processo : 0724165-35.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130626716 dos autos originários n. 0711339-20.2022.8.07.0018) que indeferiu a gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que os documentos juntados, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que, embora sua remuneração média no mês de julho de 2022 tenha sido de R$ 6.524,94, parte significativa da remuneração é comprometida com vultosos gastos, especialmente por ser responsável por todos os cuidados de seus filhos menores. Assevera não ter condições financeiras de custear as despesas do processo sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Defende que, a despeito de sua condição de servidor público, a gratuidade de justiça deve ser deferida, notadamente por conta das condições pessoais do agravante – pai de dois filhos menores – e das das características da causa originária, considerando os custos da perícia que precisará ser feita para comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados (id. 130559026 a 130560401 na origem), que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. O contracheque anexado aos autos (id. 130559027 na origem), referente ao mês de junho/2022, comprova que o agravante aufere rendimentos líquidos mensais de R$ 6.524,94. No entanto, o agravante é pai de dois filhos menores, uma adolescente de 15 anos (id. 130559036 na origem) e uma criança de 2 anos (id. 130560397 na origem), dos quais alega ser o único responsável pelo sustento. Nesse contexto, foram anexados documentos dando conta de que o agravante vem suportando despesas mensais, entre as quais, com empréstimo (id. 130559040 na origem), escola dos filhos (id. 130560399 na origem) e com o sustento próprio e da família (id. 130559026, 130559028 e 130559033 na origem), que, somadas, praticamente ultrapassam os rendimentos auferidos no mês. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator